Tribunal: TJSP
Processo: 7005525-86.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005525-86.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MICHAEL CORREA MANFREDO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para julgar extintas as penas privativas de liberdade
referente às execuções no 1 e 2, pelo seu integral cumprimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005525-86.2019.8.26.0482 -Voto no 4485
2
VOTO No 4485
Agravo em Execução Penal no 7005525-86.2019.8.26.0482
(processo físico)
Comarca: Presidente Prudente
Juíza prolator da decisão: doutor Atis de Araujo Oliveira
Agravante: Michael Correa Manfredo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Livramento Condicional. Recurso
Defensivo. Provimento, para julgar extintas as penas privativas de liberdade
referente às execuções no 1 e 2, pelo seu integral cumprimento.
2-) Prática de crime durante período de prova. Súmula no 617, do
Superior Tribunal de Justiça.
3-) Agravo provido.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Michael
Correa Manfredo em face de decisão que revogou seu livramento condicional
em razão do cometimento de novo delito durante o período de prova.
Aduz, em síntese, que embora o agravante tenha praticado crime
durante o período de prova do livramento condicional, o benefício não foi
suspenso ou revogado, tendo sido, somente, após o seu encerramento, que se deu
em 19.12.2013. Requer-se que sejam declaradas extintas as penas aplicadas nas
execuções 1 e 2 e determinar o inicio do cumprimento da pena referente à
execução 3 (fls. 3/11).

Processado e contraminutado o agravo (fls. 13/15), a decisão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005525-86.2019.8.26.0482 -Voto no 4485
3
impugnada foi mantida (fls. 16).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 21/23).
II - Fundamentação
O agravo comporta provimento, respeitando o entendimento trazido
pelo nobre Magistrado.
Infere-se dos autos que o agravante estava em gozo do benefício do
livramento condicional, referente as execuções 1 e 2, cujo término do período de
prova estava previsto para o dia 19.12.2013.
Infere-se, ainda, que ele praticou de novo crime no curso do benefício,
aos 21.3.2013, o qual foi condenado (execução no 3 processo n° 0003065-
91.2013.8.26.0278), todavia, o juízo a quo determinou a revogação do benefício
apenas em 12.11.2019, ou seja, após o fim do período de prova (fls. 49/50).
Nesse contexto, respeitado o entendimento do douto Magistrado, o
inconformismo do agravante procede.
Firmou-se-se entendimento nos tribunais superiores no sentido que,
transcorrido o período do livramento sem que o juiz o houvesse revogado – ou
suspendido – o benefício, a pena deveria ser declarada extinta:
“2. À luz do disposto no art. 86, I, do Código Penal e no art. 145 da
Lei das Execuções Penais, se, durante o cumprimento do benefício, o liberado
cometer outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, suspendendo o
curso
do livramento condicional,
cuja revogação, entretanto,
aguardará
a
conclusão
do
novo
processo
instaurado.
3.
A
suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005525-86.2019.8.26.0482 -Voto no 4485
4
do livramento condicional não é automática. Pelo contrário, deve ser expressa,
por decisão fundamentada, para se aguardar a apuração da nova infração penal
cometida durante o período de prova, e, então, se o caso, revogar o benefício.
Precedente. 4. Decorrido o prazo do período de prova sem ter havido a suspensão
cautelar do benefício, tampouco sua revogação, extingue-se a pena privativa de
liberdade. Precedentes.” (Supremo Tribunal Federal - HC 119.938/RJ - j.
3.6.2014)
“III – Decorrido o período de prova do livramento condicional sem
que seja suspenso ou revogado, a pena deve ser extinta, nos termos do art. 90 do
Código Penal. IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há prorrogação
automática do livramento condicional.” (Superior Tribunal de Justiça - HC
454.451/SP - j. 11.9.2018)
Acrescente-se que com a edição da súmula 617, o Superior Tribunal
de Justiça dirimiu qualquer dúvida que pudesse restar sobre sua orientação quanto
à impossibilidade de se prorrogar automaticamente o livramento condicional: “A
ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término
do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento
da pena”.
E não discrepa desse entendimento a jurisprudência desta Colenda 11a
Câmara de Direito Criminal:
"Destarte, cumprido o período de prova sem revogação ou suspensão
do benefício, é mesmo caso de se declarar a extinção da pena (artigos 145 e 146,
da Lei de Execução Penal; 86, I e 90, do Código Penal e 732, do Código de
Processo Penal), certo que com a edição da súmula 617, o Superior Tribunal de
Justiça dirimiu qualquer dúvida quanto à impossibilidade de se prorrogar
automaticamente o livramento condicional: “A ausência de suspensão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005525-86.2019.8.26.0482 -Voto no 4485
5
revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja
a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena”. (Agravo de
Execução Penal no 9000997-98.2018.8.26.0032 - 11a Câmara de Direito Criminal
- Relatora Des. Maria Tereza Do Amaral – J. 26.10.2020)
"(...)Todavia, a despeito da prática desse novo delito, o livramento
condicional não foi cautelarmente sustado ou revogado no momento oportuno,
qual seja, antes que se desse o fim do período de prova. Em razão disso, agiu com
acerto a Magistrada das Execuções ao promover a extinção das penas privativas de
liberdade impostas ao agravante nos processos relativos às execuções de números
1, 2 e 3, na medida em que não houve a suspensão do benefício durante o período
de prova. Com efeito, a suspensão do livramento condicional pela prática de nova
infração no curso do período de prova não admite a denominada “prorrogação
automática”, dependendo de prévia decisão judicial a respeito" (Agravo de
Execução Penal no 9000008-88.2020.8.26.0625 -11a Câmara de Direito Criminal
– Relator Des. Alexandre Almeida – J. 12.8.2020)
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do agravo para julgar
extintas as penas privativas de liberdade referente às execuções no 1 e 2, pelo seu
integral cumprimento.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.